Tribunal: TCU
Processo: 037.807/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal:. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Superior do Trabalho, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA DO TST - JT para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Atos de Aposentadoria submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos constantes das peças 4, 5 e 6, relativos, respectivamente, às concessões iniciais de aposentadoria a Helena Zanella (Ato no 7962/2019), Anamelia Fontenelle de Mendonça (Ato no 22454/2019) e Giovana Horta Barreto Nabut (Ato no 76395/2020), autorizando-lhes os respectivos registros, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar ilegal o ato constante da peça 3 (Ato no 81465/2018), relativo à concessão inicial de aposentadoria a Noélia Rosa Vazquez, negando-lhe o registro correspondente, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que, no que se refere ao ato de concessão inicial de aposentadoria a Noélia Rosa Vazquez (Ato no 81465/2018): 9.3.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em parcela compensatória, a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE, caso haja sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa; 9.3.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCE não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora; 9.4. determinar à Sefip que: 9.4.1. verifique a implementação das medidas determinadas nos itens 9.3.1 a 9.3.3 supra; 9.4.2. dê ciência, acerca deste Acórdão, ao órgão de origem e às interessadas mencionadas no item 9.1; e 9.4.3. arquive os presentes autos, cumpridos os termos deste Acórdão.